Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701677-67.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARISTELA DA SILVA MARIANO DESPACHO Retire-se de pauta e retorne-me conclusos para apreciação da petição id 37732696. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator